Tribunal: TJDFT
Processo: 0727844-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727844-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA SALES DE MELO AGRAVADO: MARCUS VINICIUS GARCIA PARANHOS, VIVA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP DESPACHO 1. Agravo de instrumento sem pedido liminar interposto por Sandra Sales de Melo contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Marcus Vinícius Garcia Paranhos e de Viva Comércio e Empreendimentos Eireli – EPP (proc. no 0712632-52.2017.8.07.0001), suspendeu a execução com fundamento no art. 921, III c/c § 1o do CPC (ID no 132526348). 2. A agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pediu a concessão da gratuidade de justiça. 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 4. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade do benefício, sob pena de indeferimento ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO